Tribunal: TJPA
Processo: 0005261-25.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005261-25.2020.8.14.0051

APELANTE: YORRANNAN YOSSERF SILVEIRA DE SOUZA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 3°, II, DO CPB E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DO ART. 157, § 3º, II, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº. 19 E SÚMULA Nº. 23 AMBAS DO TJ/PA. DOSIMETRIA OPERADA EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, entendo que o julgador não se equivocou ao considerar a culpabilidade negativa ao apelante, sob o argumento de que
“o réu agiu com grau elevado de culpabilidade, vez que disparou contra a vítima por 04 vezes, tendo 03 tiros atingido-a, utilizando todas as munições que guarneciam o revólver.
”. Isso porque
a culpabilidade negativa está firmada em peculiaridades próprias do caso concreto, como exige a jurisprudência pátria;

2. Nesse sentido, entendo que a culpabilidade pesa contra o apelante, já que se observa no fato criminoso, um
plus
na reprovação da sua conduta, para além do que já é previsto no crime de roubo. Como se vê, não assiste razão ao apelante. Logo, tenho que a culpabilidade foi devidamente negativada, razão pela qual entendo que a sentença não necessita de retificação nesse ponto;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
YORRANNAN YOSSERF SILVEIRA DE SOUZA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e o pagamento de 90 (noventa) dias-multa
, cada uma equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime capitulado no
art. 157, § 3°, II, do CPB e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 69, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que
Na data de 05.06.2020, Policiais Civis da UIPP do Santarenzinho, em diligências para atender às demandas da Unidade, tomaram conhecimento de que uma pessoa havia sido vítima de roubo no bairro Elcione Barbalho, por dois indivíduos, os quais subtraíram a sua motocicleta e desferiram três tiros na vítima, empreendendo fuga do local, tendo a vítima evoluído a óbito no Hospital Municipal de Santarém, tendo os policiais se deslocado para o local do fato, coletando informações para a captura dos referidos indivíduos.

Em
razões recursais (ID 6092956),
pugnou a defesa pela
reforma da dosimetria
quanto ao crime de
roubo seguido de morte
, insculpido no
art. 157, § 3°, II, do CPB
, pois as razões apresentadas pelo Magistrado sentenciante refletiram nada mais que os próprios elementos que compõem o tipo penal condenatório.

Assevera que

as alegações do Magistrado de que houve tortura e grau elevado de frieza não merecem guarida, pois a tortura corresponde a um sofrimento desnecessário impingido à vítima, o que não ocorreu e a frieza é um elemento subjetivo, inerente a quem comete ilícitos, não anormais ou exacerbadoras da reprimenda.

Por fim, requer que seja reformada a
r. sentença
a fim de que seja a
pena-base imposta ao Recorrente quanto ao delito de roubo seguido de morte seja aplicada em seu mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 6092957)
,
o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves, se
manifesta pelo
conhecimento e improvimento
do presente
apelo (ID 6273870)
, manutendo
in totum
da sentença vergastada.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. DA ALMEJADA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DO ART. 157, § 3º, II, DO CPB.

A defesa pugnou pela
reforma da dosimetria
quanto ao crime de
roubo seguido de morte
, insculpido no
art. 157, § 3°, II, do CPB
, pois as razões apresentadas pelo Magistrado sentenciante refletiram nada mais que os próprios elementos que compõem o tipo penal condenatório.

Assevera que

as alegações do Magistrado de que houve tortura e grau elevado de frieza não merecem guarida, pois a tortura corresponde a um sofrimento desnecessário impingido à vítima, o que não ocorreu e a frieza é um elemento subjetivo, inerente a quem comete ilícitos, não anormais ou exacerbadoras da reprimenda.

Por fim, requer que seja reformada a
r. sentença
a fim de que seja a
pena-base imposta ao Recorrente quanto ao delito de roubo seguido de morte seja aplicada em seu mínimo legal.

Concernente à dosimetria da pena, após a análise cuidadosa da sentença, entendo que não houve disparidade para mais na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o recorrente. Isso porque, o réu recebeu
reprimenda definitiva
quanto ao crime previsto no art. 157, § 3º, II, do CPB, em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

A
análise dos vetores do art. 59 do CP realizada pelo Juízo
a quo,
gerou fixação da pena-base, acima do patamar legal, em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

A pena prevista para o crime do art. 157, § 3º, II, do CPB, é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Assim, o Magistrado de 1º grau, ao valorar as circunstâncias judiciais, o fez da seguinte forma, senão vejamos
in verbis:

“
DOSIMETRIA DA PENA

33. Em observância aos arts. 59 e 68 do CP, passo a fixar a pena do crime previsto no art. 157. 83°, inciso II, do Código Penal:

34. Circunstâncias judiciais: I) culpabilidade do agente: o réu agiu com grau elevado de culpabilidade, vez que disparou contra à vítima por 04 vezes, tendo 03 tiros atingindo-a, utilizando todas as munições que guameciam o revólver; II) antecedentes do agente: tecnicamente primário e com bons antecedentes nos termos da súmula n.° 444 do STJ; III e IV) conduta social e personalidade do agente: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; V) motivos do crime: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) circunstâncias do crime: próprias do delito; VII) conseqüências do crime: próprias do delito; VIII) comportamento da vítima: nada contribuiu para a prática do delito.

35. Não existem nos autos elementos para se aferir a situação econômica do réu.

36. Sopesadas as circunstâncias judiciais, com base na Súmula 23 deste Egrégio Tribunal, fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta aves) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. (...)”.

O apelante se insurge quanto à valoração da circunstância judicial,
culpabilidade
.

A circunstância relativa à
Culpabilidade

descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade
se refere ao grau de censura da ação ou omissão do réu
, o qual deve ser valorado a partir da
existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta
, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que “
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da
intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Ademais, segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132).

Pontua-se ainda que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
”.

In casu
, entendo que o julgador não se equivocou ao considerar a culpabilidade negativa ao apelante, sob o argumento de que
“o réu agiu com grau elevado de culpabilidade, vez que disparou contra a vítima por 04 vezes, tendo 03 tiros atingido-a, utilizando todas as munições que guarneciam o revólver.
”. Isso porque
a culpabilidade negativa está firmada em peculiaridades próprias do caso concreto, como exige a jurisprudência pátria.

Nesse sentido, entendo que a culpabilidade pesa contra o apelante, já que se observa no fato criminoso, um
plus
na reprovação da sua conduta, para além do que já é previsto no crime de roubo. Como se vê, não assiste razão ao apelante. Logo, tenho que a culpabilidade foi devidamente negativada, razão pela qual entendo que a sentença não necessita de retificação nesse ponto.

Nesse viés, permanece a circunstância judicial desfavorável ao réu, razão pela qual e com base no entendimento firmado na Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo para o réu, já que se revela proporcional.

É cediço que, nos termos da súmula nº 23, desta Corte,
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
Assim, existência de apenas um vetor negativo já justifica a exasperação da pena-base.

Ademais, vale sempre lembrar que o juízo sentenciante tem certa liberdade para, de acordo com o caso concreto, sancionar o crime de acordo com sua necessidade, pois, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional a quando da fixação da pena, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a sanção aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INCABIMENTO. DECRETO EX OFFÍCIO DE PRISÃO PREVENTIVA. ART. 311, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...);

2.(...);

3. Ocorre que analisando detidamente a sentença proferida pelo ínclito magistrado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, devem ser delineadas e melhor analisadas, sem, contudo, modificar o quantum da pena, de modo que não há que se falar em excesso de dosimetria no caso.
Vale ainda lembrar que o juízo sentenciante tem certa liberdade para, de acordo com o caso concreto, sancionar o crime de acordo com sua necessidade.
Outrossim, vale ressaltar ainda que que havendo ao menos uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu;

4. (...);

5. (...);

6. Recurso conhecido e improvido, sendo determinada a expedição do mandado de prisão em desfavor do apelante ANTONIO WELLITON LIMA RIBEIRO, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.00350703-60, 200.117, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-29, Publicado em 2019-02-04).

Destarte, não se mostra excessiva a pena-base fixada, mas sim, proporcional ao caso concreto, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do que preceitua a parte final do artigo 59, do CPB.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É O VOTO.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021